Tribunal: TJSP
Processo: 2088085-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Inconformismo voltado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo agravante, relativa à alegação de impenhorabilidade da verba constrita. Agravante que é aposentado, e recebe auxílio de terceiros para a própria sobrevivência. Alegação de que o montante constrito é oriundo de tais verbas, sendo, portanto, impenhorável, por se tratar de verba

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução. Inconformismo voltado contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelo agravante, relativa à alegação de impenhorabilidade da verba constrita. Agravante que é aposentado, e recebe auxílio de terceiros para a própria sobrevivência. Alegação de que o montante constrito é oriundo de tais verbas, sendo, portanto, impenhorável, por se tratar de verba alimentar. Evidente a natureza salarial da remuneração constrita, cujo numerário deve ser liberado. Inteligência do art. 833, IV, do CPC. Valor constrito, ademais, inferior a 40 salários-mínimos. Atual entendimento do C. STJ no sentido de que a impenhorabilidade das quantias de até 40 salários-mínimos não abrange apenas aquela economizada em caderneta de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de investimento ou guardada em papel-moeda. Reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se o levantamento da penhora. Recurso provido, com observação.